Tribunal: TJMT
Processo: 1016748-57.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016748-57.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[DENIZE BORGES DOCK - CPF: 353.840.851-34 (APELANTE), JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.581-37 (ADVOGADO), JOSE LAURENTINO MOREIRA - CPF: 048.092.541-00 (APELADO), JOSE PIRES DE ANDRADE - CPF: 004.734.721-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - NECESSIDADE DE DESMEMBRAMENTO E REGISTRO DO IMÓVEL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Enquanto não desmembrada a fração adquirida pelo apelante e averbado o desmembramento, não pode o imóvel ser objeto de adjudicação compulsória.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1016748-57.2018.8.11.0041 interposto por DENIZE BORGES DOCK contra sentença proferida na “AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA” onde litiga com JOSE LAURENTINO MOREIRA perante 4a Vara Cível da comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 70012529 o magistrado de piso julgou improcedente o pedido e condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade das verbas de sucumbência, por até cinco anos diante da justiça gratuita deferida.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 70012535 que o recorrido há mais de 20 (vinte) anos se opõe a realizar a transferência do imóvel para o seu nome;

Alega que o imóvel em questão deveria ter sido desmembrado junto a prefeitura de Cuiabá e posteriormente junto ao Cartório, ficando em nome da recorrente a parte por esta adquirida. Ocorre que, para que seja feito o desmembramento junto ao Cartório, primeiramente deve-se efetuar o pedido de desmembramento junto a prefeitura de Cuiabá, apenas pelo então proprietário que consta na matricula do imóvel ou procurador constituído, e com isso a Prefeitura encaminha autoriza o Cartório a averbar o desmembramento na matrícula;

Afirma que o recorrido deixou de transferir o imóvel à recorrente, haja vista o pagamento de custas e taxas, apesar da recorrente nunca se omitir em pagar o que fosse devido para ter seu imóvel em seu nome.

Sustenta que não requereu a adjudicação do imóvel ao todo, apenas o descreveu a sua metragem e informou do desmembramento da área de 125m2;

Requer a reforma da sentença para que seja determinado a adjudicação em favor da recorrente da área que é legitima possuidora.

Contrarrazões sob ID. 70012537 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Ação de Adjudicação Compulsória proposta por DENIZE BORGES DOCK, ora recorrente, em face de JOSE LAURENTINO MOREIRA, ora recorrido, em que objetiva a outorga de escritura definitiva de parte de imóvel (de 125m2) localizado à Rua Marechal Deodoro, no 255, Bairro Goiabeiras, Cuiabá-MT, conforme contrato de compra e venda, com o preço quitado.

O juiz aquo julgou a ação improcedente.

A tese recursal funda-se na alegação de que compete a parte recorrida, que figura na matrícula como proprietária, realizar o desmembramento da matrícula, que se nega proceder os tramites, motivo pelo qual requer a adjudicação compulsória da fração adquirida do imóvel.

A Adjudicação compulsória é uma ação que visa o registro de um imóvel, para o qual não se tem a documentação correta exigida em lei. Com ela, o proprietário do imóvel pode obter a Carta de Adjudicação, pela qual um juiz determina que se proceda ao registro no Registro de Imóveis.

Outrossim, a ação de adjudicação compulsória é um meio de obter judicialmente uma sentença que substitua a declaração de vontade do promitente vendedor. Pois, essa sentença substitutiva valerá como título apto a transferir a propriedade do imóvel para o promitente comprador.

A controvérsia a ser solucionada se refere ao preenchimento dos requisitos para a obtenção da adjudicação pleiteada.

É incontroverso que as partes firmaram o contrato de compra e venda e que a autora efetuou o pagamento do preço conforme se extrai do documento juntado sob ID. 70012451.

Compulsando o contrato de compra e venda retrocitado, em sua cláusula “1”, verifica-se que o objeto do instrumento negociado entre os litigantes é um imóvel onde existe uma casa residencial situada à frente para a Rua Marechal Deodoro no 255 – Goiabeiras, nesta Capital, com uma sala, uma varanda, um quarto, uma cozinha e um banheiro; em uma área de cinco metros de frente e mais ou menos 25,00 metros de fundo, a ser desmembrada de uma área maior de 300,00 metros quadrados.

Em continuidade, verifica-se na cláusula “4” do contrato de compra e venda que o vendedor se compromete a assinar junto ao Cartório e demais órgãos a escritura de desmembramento, por sua vez, na matrícula de n. 12094 lavrada no Cartório do 7o Ofício, juntada sob ID. 70012454 não se observa desmembramento do lote.

Pois bem.

Pela sentença, o feito foi extinto, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o imóvel adquirido pelo autor não se encontra devidamente averbado, tendo havido a aquisição de parte de um imóvel sem que houvesse o desmembramento do bem a permitir a lavratura de escritura definitiva.

De fato, enquanto não desmembrada a fração adquirida pelo apelante e averbado o desmembramento, o imóvel não terá existência no mundo jurídico, não podendo, por conta disso, ser objeto de adjudicação compulsória.

É impossível que uma sentença substitua a vontade de uma das partes, porque o título trazido aos autos, para embasar a pretensão inicial, exclui essa possibilidade, já que versa sobre venda de parte de um imóvel que não fora desmembrado, informando, ainda, que a escritura definitiva só será outorgada após o desmembramento da referida área, por isso, não é passível de adjudicação compulsória.

Nesse sentido, é imprescindível recordar da Lei n. 6.766, de 19 de dezembro de 1979 que dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e dá outras Providências:

“Art. 37. É vedado vender ou prometer vender parcela de loteamento ou desmembramento não registrado.”

Destarte, se o imóvel cuja escritura se exige a outorga não possui matrícula própria, individualizada no registro de imóveis, eventual sentença que substitua a declaração de vontade do promitente vendedor torna-se inócua, pois insuscetível de transcrição.

A ação de adjudicação compulsória não se limita a condenar, dispensando qualquer necessidade de execução típica posterior.

A melhor doutrina já se manifestou sobre a referida situação:

"a averbação do desmembramento de imóvel urbano, devidamente aprovado pela Prefeitura Municipal, é formalidade prévia que deve anteceder qualquer registro da área desmembrada " (SILVA FILHO, Elvino. O desmembramento de imóvel perante o registro imobiliário . Revista de Direito Imobiliário, v. 4, n. 7, jan.⁄jun. 1981, pág. 60), tudo em conformidade com o que preconiza a Lei de Registros Publicos:

A jurisprudência nacional coaduna:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. NECESSIDADE DE DESMEMBRAMENTO DO IMÓVEL. A adjudicação compulsória é o remédio jurídico colocado à disposição de quem, munido de contrato de promessa de compra e venda ou título equivalente, não logra êxito em obter a escritura definitiva do imóvel. Hipótese em que constou no contrato celebrado entre as partes cláusula no sentido de que a escritura pública seria outorgada somente após a regularização do imóvel, com o respectivo desmembramento, após a aprovação do projeto nesse sentido junto à Secretaria Municipal de Urbanização. Entraves burocráticos concernentes ao desmembramento de quatro apartamentos da matrícula originária do imóvel que não podem ser imputados aos promitentes vendedores. Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, mantida no tópico. Verba honorária reduzida. APELO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.” (Apelação Cível No 70079576302 , Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 12/12/2018).

“APELAÇÃO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. NECESSIDADE DE DESMEMBRAMENTO E REGISTRO DO IMÓVEL. EXTINÇÃO DO FEITO. Enquanto não desmembrada a fração adquirida pelo apelante e averbado o desmembramento, não pode o imóvel ser objeto de adjudicação compulsória.” (Apelação Cível AC 10000190009910001 MG (TJ-MG) - Data de publicação: 24/05/2019)

Desta feita, diante da informação de não desmembramento da área perquirida, inexiste título hábil a embasar o pedido de adjudicação compulsória.

Nesse contexto, não estando presentes os requisitos necessários à propositura da ação de adjudicação compulsória, elencados no artigo 1.418 do atual Código Civil, a sentença não merece censura.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos. Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC, suspensos diante da justiça gratuita deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021